Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719762-93.2017.8.07.0001 Número do processo na origem: 0719762-93.2017.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO DESPACHO Em atenção ao princípio do contraditório, manifeste-se o apelante sobre o noticiado pela parte adversa em ID 46270172, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2023-05-15 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora